Tribunal: TRF3
Processo: 5001691-02.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 16.03.2021, DJE: 19.03.2021.

Inteiro teor:
510/907)

5001691-02.2024.4.03.6111

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001691-02.2024.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de declaração de nulidade da sentença para a juntada de documentos médicos, ou para a realização de laudo social, ou para a realização de nova perícia; (ii) saber se há existência de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual - para concessão do benefício de auxílio acidente.

3. Desnecessária a juntada dos documentos médicos requeridos pela parte autora, diante do conjunto probatório já produzido nos autos. O fato de a ação permanecer em andamento não justifica a análise, indefinidamente, de eventual incapacidade laboral.

4. Não se afigura indispensável, na espécie, a realização de laudo social à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a realização de laudo social.

5. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias do requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

6. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

7. Não comprovada a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, não fazendo jus a parte autora à concessão do benefício de auxílio acidente.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o e art. 464, §1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 42, §1o e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; TRF3, ApCiv No 6203658-33.2019.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des.Fed. NELSON PORFIRIO, data de julgamento: 16.03.2021, DJE: 19.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001691-02.2024.4.03.6111

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001691-02.2024.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio acidente.

A r. sentença, proferida em 29.09.2025, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba enquanto perdurar a condição financeira que motiva a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. (ID 359126192).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença: (i) para a juntada de documentos médicos; (ii) para a realização de laudo social; e (iii) para a realização de nova perícia.

No mérito, pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio acidente.

Requer, ainda: (i) a fixação da DIB na data da cessação administrativa do benefício de auxílio doença, nos termos do Tema 862 do STJ; e (ii) a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 359126194).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001691-02.2024.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICOS

Nota-se desnecessária a juntada dos documentos médicos requeridos pela parte autora, diante do conjunto probatório já produzido nos autos.

Vale destacar que o fato de a ação permanecer em andamento não justifica a análise, indefinidamente, de eventual incapacidade laboral.

LAUDO SOCIAL.

Não se afigura indispensável, na espécie, a realização de laudo social, à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica de ID’s 359126029/188. O conjunto probatório apresentado é suficiente para o deslinde da causa. Foi regularmente oportunizado à parte autora apresentar quesitos e manifestações acerca da prova pericial produzida, e ainda que realizado o laudo social, este não teria o condão de desconstituir os laudos e documentos apresentados.

Ademais, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a realização de laudo social.

Por fim, ressalto que no sistema jurídico brasileiro, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC/2015).

NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O laudo pericial forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda, estando em consonância com os documentos médicos apresentados.

Vale destacar que o Expert, para inferir pela ausência de redução da capacidade laborativa, não só procedeu ao exame clínico, mas também apreciou os documentos médicos juntados aos autos pela parte autora.

Ademais, da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias do requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Desse modo, prescindível nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

Rejeito as preliminares, e passo à análise do mérito.

AUXÍLIO-ACIDENTE

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

Em sua redação original, o art. 86 da Lei de Benefícios contemplava três hipóteses para a concessão do auxílio-acidente, considerando a diversidade de consequências das sequelas, tal como a exigência de "maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade".

Com as alterações introduzidas pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, o dispositivo contemplou apenas os casos em que houver efetiva redução da capacidade funcional. Com o advento da Lei no 9.528/1997, a redução deve ser para a atividade habitualmente exercida. Além disso, seja qual for a época de sua concessão, este benefício independe de carência para o seu deferimento.

O seu termo inicial é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

Por sua vez, o art. 18, §1o, da Lei no 8.213/1991, relaciona os segurados que fazem jus ao auxílio-acidente: o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, ainda contemplava os presidiários que exercessem atividade remunerada.

Dentre as modificações de maior relevância, desde a vigência do Plano de Benefícios, destaca-se a relativa ao valor do auxílio, que, originalmente, correspondia a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-contribuição do segurado, não podendo ser inferior a este percentual do seu salário de benefício, e, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/1997, passou a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

É benefício que independe de carência, segundo o disposto no art. 26 da Lei no 8.213/1991.

DO CASO DOS AUTOS

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 24.02.2025 (ID 359126029), concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor, montador/auxiliar de produção/servente de pedreiro/ajudante geral/porteiro/pedreiro (Profissão atual: pedreiro autônomo), com 40 anos, ensino médio incompleto, conforme segue:

“(...) 03-O periciando é portador de doença ou lesão? Especifique qual(is)?

R-Sim. Autor refere ter sido vítima de atropelamento em início de 2002, desempregado na ocasião, sofrendo fratura de bacia e sendo submetido a tratamento cirúrgico no Hospital de Clínicas de Marília.

3.1-O perito conseguiu identificar a causa da doença ou da lesão? Em caso afirmativo, explicar se foi produzida, adquirida ou desencadeada em função de exercício de seu trabalho ou atividade habitual.

R-Trata-se de fraturas decorrentes de atropelamento, sem relação com o trabalho.

3.2-O periciando está realizando tratamento?

R-Nega tratamento atual.

(...)

04-Em caso afirmativo, esta doença ou lesão a incapacita para seu trabalho ou sua atividade habitual (inclusive a de dona de casa, se for o caso)? Discorra sobre a lesão incapacitante tais como origem, forma de manifestação, limitações e possibilidades terapêuticas. Informar se foi apresentado algum exame complementar, descrevendo-o.

R-Autor não apresentou incapacidade para as suas atividades habituais. Ao exame clínico visual: periciado em bom estado geral, orientado, corado, comunicativo; deambulando normalmente, sem auxílios e sem claudicação; membros superiores e inferiores simétricos, sem atrofias, com força muscular preservada; coluna cervical, dorsal e lombar com boa amplitude de movimentos, sem sinais de radiculopatias; presença de cicatrizes cirúrgicas em região púbica, crista ilíaca esquerda e região glútea esquerda, mas com movimentos normais dos quadris, marcha sem anormalidades; e presença de pequena cicatriz cirúrgica em região de perna proximal direita, com haste intramedular (fratura de perna jogando futebol alguns anos após o acidente/atropelamento), mas sem apresentar qualquer sequela funcional. Apresentou: RX de bacia (23/04/2024): espondilose lombar, controle radiológico ortopédico de osteossíntese com parafusos metálicos na sacro ilíaca esquerda, e placa e parafusos metálicos na sínfise púbica. (g.n.)

(...)

6.1-Qual o grau de intensidade a(s) patologia(s), inclusive quanto à possibilidade de controle e tratamento do quadro?

R-Autor já tratado cirurgicamente, com boa evolução, com quadro controlado e estável.

6.2-A(s) patologia(s) verificadas fazem com que a parte Autora se enquadre em qual das situações abaixo indicadas: A) capacidade para o trabalho; B) incapacidade para a atividade habitual; C) incapacidade para toda e qualquer atividade; D) redução da capacidade para o trabalho (apto a exercer suas atividades habituais, porém exigindo maior esforço para as mesmas funções ou implicando menor produtividade).

R-A.

(...)

09-Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente o periciando de praticar sua atividade habitual?

R-Sem incapacidade.

(...)

11-Caso o periciando tenha redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, podendo exercê-lo, mas com maior grau de dificuldade, indique as limitações que enfrenta.

R-Não apresentou incapacidade.

(...)

22-No caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indique fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando

R-Autor ao exame clínico visual durante a perícia médica, não apresentou atrofias, limitações, elementos que comprovem incapacidade para as suas atividades habituais no momento, com marcha normal e com movimentos dos quadris preservados.

QUESITOS FORMULADOS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA:

(...)

6. Restou sequelas ao autor? Quais?

R-Não.

7. Pode o Dr. perito explicitar qual foi a lesão que restou ao autor em decorrência dos acidentes?

R-Autor sofreu fratura de bacia, e posteriormente fratura de perna direita, sendo submetido a tratamentos cirúrgicos, com boa evolução, sem apresentar sequelas ou incapacidade para as suas atividades habituais.

8. Em caso afirmativo, esta doença ou lesão dificulta a realização da atividade do autor?

R-Não apresentou sequelas.

9. A lesão é insusceptível de recuperação?

R-Autor já recuperado.

(...)

12. Restou sequelas ao autor em decorrência do acidente sofrido?

R-Não.

13. O Dr perito pode identificar as datas abaixo:

a) Data do acidente;

R-Início de 2002.

b) Data da conclusão de sequela definitiva;

R-Não apresentou sequela.

c) O grau de diminuição da capacidade laboral do autor?

R-Autor não apresentou incapacidade para as suas atividades habituais.

d) O autor se enquadra em vaga da pessoa com deficiência? Que grau? Leve, moderado ou grave?

R-Não. (...).” (ID 359126029).

Em laudo complementar (ID 359126188), o perito judicial ratifica a conclusão pericial, afirmando que o autor “apresentou boa evolução cirúrgica, sem sequelas funcionais”; apontando, ainda, que “pode desenvolver atividade de força e esforço, de forma repetitiva sem restrição, pois não apresentou limitações ou elementos que comprovem incapacidade para as suas atividades habituais”.

Da conclusão do laudo judicial, infere-se que o quadro clínico do autor não causa a redução da sua capacidade para o exercício da atividade habitual.

Por sua vez, os documentos médicos juntados aos autos (ID 359126014 – págs. 06-07) não descaracterizam a conclusão pericial, realizada por profissional médico equidistante das partes.

Nesse sentido, destaco ausentes nos autos um único relatório médico que afaste a conclusão pericial, que ateste a existência de limitação funcional para o exercício da atividade habitual; frise-se, situação fática que corrobora a conclusão do perito do juízo.

Desse modo, não havendo o preenchimento do requisito legal redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, previsto no art. 86 da Lei n° 8.213/1991, e regulamentado no art. 104 do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020, inviável a concessão do benefício de auxílio acidente.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

1. O benefício de auxílio-acidente é disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91 e independe de carência a sua concessão, nos termos do art. 26, I, do mesmo ordenamento.

2. A qualidade de segurado do autor restou incontroversa.

3. Consta da petição inicial que a parte autora sofreu acidente de trânsito em 21/12/2006, que resultaram em sequelas definitivas.

4. A prova pericial produzida concluiu: “O paciente sofreu acidente de trânsito com trauma em perna direita com fratura de tíbia e fíbula; na época, fez tratamento, necessitando de cirurgias e, após tratamento manteve como sequela (CID: T93.2), apresentando dificuldade de grau leve para flexão do pé direito; não apresenta alterações de marcha e nem alterações para permanecer em pé, e, a meu ver, não há comprometimento e/ou incapacidade laborativa devido a esta patologia.” (grifos nossos).

5. Conforme bem ressaltado pela sentença recorrida: "Assim, não restou demonstrada nos autos a existência de sequela incapacitante, decorrente do acidente narrado na inicial, que reduza a capacidade do autor para o desempenho das atividades laborativas habituais.".

6. Apelação desprovida.

(TRF3, ApCiv No 6203658-33.2019.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des.Fed. NELSON PORFIRIO, data de julgamento: 16.03.2021, DJE: 19.03.2021 – g.n.)

Em face de todo o explanado, de rigor a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 10% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de declaração de nulidade da sentença para a juntada de documentos médicos, ou para a realização de laudo social, ou para a realização de nova perícia; (ii) saber se há existência de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual - para concessão do benefício de auxílio acidente.

3. Desnecessária a juntada dos documentos médicos requeridos pela parte autora, diante do conjunto probatório já produzido nos autos. O fato de a ação permanecer em andamento não justifica a análise, indefinidamente, de eventual incapacidade laboral.

4. Não se afigura indispensável, na espécie, a realização de laudo social à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a realização de laudo social.

5. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em ortopedia, área das patologias do requerente, e especializado em medicina do trabalho, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

6. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

7. Não comprovada a redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, não fazendo jus a parte autora à concessão do benefício de auxílio acidente.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o e art. 464, §1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 42, §1o e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; TRF3, ApCiv No 6203658-33.2019.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des.Fed. NELSON PORFIRIO, data de julgamento: 16.03.2021, DJE: 19.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão